Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. RADIAÇÃO A RAIO X. DOSÍMETRO. GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALORES RETROATIVOS. ôNUS PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ART. 373, i, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Conforme a doutrina, o interesse processual permanecerá integro para o autor, durante o trâmite processual, enquanto existir utilidade para esta parte processual na sua pretensão, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao estado vigente no momento do protocolo da petição inicial. Assim, estará presente, também, a necessidade de perseguir o bem da vida, cujo provimento judicial busca através da via processual adequada, nos termos do art. 17 do CPC.
2. O deferimento administrativo de requerimento de dosímetro e de gratificação de raio X enseja a perda de interesse processual.
3. É ônus processual do servidor público a comprovação de exposição a radiação, para fins de recebimento de valores retroativos relativos ao pagamento da gratificação de raio X, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.